Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707056-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IVO ANTONIO CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da petição do agravante-executado (id. 69260904). A certidão exarada pelo NUPOR (id. 69249934) atesta a existência de processo associado na origem, e não que o presente agravo de instrumento foi interposto de decisão relativa ao referido processo. Logo, nada a prover quanto ao pleito de retificação. Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora